Tribunal: TJMT
Processo: 1021929-57.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021929-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA CARDOSO - CPF: 268.206.268-78 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (RECORRIDO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2ª Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021929-57.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rosana Aparecida Cardoso

Recorrido(s):

Jadlog Logistica S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. PRODUTO ENTREGUE À VIZINHA. PESSOA DIVERSA DA DESTINATÁRIA FINAL E NÃO AUTORIZADA A RECEBÊ-LO. PRODUTO EXTRAVIADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa responsável pelo transporte efetua a entrega da mercadoria para pessoa diversa da destinatária, mesmo sendo vizinha desta, em tendo o produto sido extraviado, e não soluciona o problema pela via administrativa, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto suportados pela consumidora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
reconhecer a falha na prestação do serviço;
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

A recorrente, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a indenizar o dano moral sofrido, diante dos fatos noticiados.

No presente caso, restou incontroverso que a autora era destinatária final de uma mercadoria, consistente em artigos de papelaria feito a mão, juntamente com chocolates, cuja transportadora era a empresa Recorrida, contudo, a mercadoria fora entregue à pessoa diversa, no caso para a vizinha da autora, a qual não tinha autorização para o recebimento do produto, e quando a consumidora foi retirar com a sua vizinha, a mercadoria encontrava-se violada, faltando alguns produtos.

Desta forma, se a empresa responsável pelo transporte entrega a mercadoria para pessoa diversa do destinatário, em local diverso do constante na nota fiscal, sendo o produto extraviado, e não soluciona o problema pela via administrativa, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral,
em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto suportados pela consumidora.

Assim, no tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, a autora – destinatária da mercadoria - não a recebeu, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, deve ser fixado levando-se em consideração, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente o valor do produto transportado, no caso R$ 100,00, conforme consta no Conhecimento de Transporte e também o valor do frete pago, que foi R$ 19,80.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022